Tribunal: TJES
Processo: 5003069-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003069-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE MELLO NEVES
RECORRIDO: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: BLOQUEIO DO USO DO APLICATIVO IFOOD. ENTREGADOR PARCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO USUÁRIO, DADA A SUA HIPOSSUFIÊNCIA NA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, AINDA QUE NÃO SEJA DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, alega o autor que teve sua conta no aplicativo do IFOOD bloqueado sem aviso prévio pela requerida.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos do requerente afirmando não haver ato ilícito por parte da empresa requerida, e a possibilidade de rescisão de contrato sem aviso prévio.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3587508, requer a inversão do ônus da prova e alega que não houve possibilidade de defesa diante a requerida, e que deveria ter ocorrido prévia notificação do bloqueio, pugnando pela procecedência dos danos morais.

Em sede de contrarrazões, a recorrida alega inexistência de ato ilícito, considerando cláusula contratual que possibilite o encerramento da relação entre as partes em caso de descumprimento ou violação do contrato.

Do compulsar dos autos verifico que para a efetiva elucidação do referido processo é necessário analisar o conteúdo probatório anexado por ambas as partes. Contudo, apenas a parte requerida possui o poder de apresentar provas contidas em seus próprios sistemas para demonstrar o motivo pelo qual encerrou a parceria com o autor.

Desta forma, preleciona a regra processual que cabe ao requerido o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na exordia (art. 373,II, do CP), do que não se

desincumbiu a parte requerida.

Ademais, ainda que a relação jurídica de direito material vertida nos autos não seja de consumo, fato é que a requerida, como plataforma de serviços de entrega, deveria ter apresentado aos

autos provas de que o autor não efetuou a entrega do produto ao consumidor, não lhe sendo difícil demonstrar a ocorrência do fato. Neste aspecto, as telas sistêmicas colacionadas à defesa não têm clareza suficiente a identificar que o autor foi o parceiro que deixou de realizar as entregas, não passando de relatório de códigos e datas, sem menção à identificação do usuário.

Em contestação de id nº 3587332, a recorrida afirma que “qualquer uma das partes poderá rescindir o contrato MOTIVADAMENTE, sem qualquer ônus e sem necessidade de justificativa, quando houver descumprimento da outra parte devido à inobservância ao disposto nos Termos e/ou na Legislação aplicável, e/ou quando a parte infratora der causa a danos e/ou prejuízos, diretos e indiretos, à parte contrária” de acordo com a Cláusula Nona dos Termos e Condições de uso. Como se observa, a rescisão contratual deve ser motivada, ônus que não demonstrou a requerida.

Neste sentido, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para comprovar que de fato o autor infringiu alguma norma da plataforma, capaz de ensejar no bloqueio da sua conta no referido aplicativo.

Desta mesma forma é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da ré iFood. Desligamento de motorista/entregador da plataforma da ré. Alegação da parte ré de que comprovou, através de tela sistêmica, a infração a seus termos de uso pelo usuário. Prova unilateral impugnada. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações nos termos do artigo 373, II, do CPC. Inadmissibilidade da prova somente através de telas sistêmicas. Omissão nas tentativas de solução administrativa dos problemas. Contrato de adesão. Interpretação de cláusulas em favor do aderente e nulidade de renúncias antecipadas (artigos 423 e 424, do CC). Dano moral. Violação contratual que gera o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do CC). Desligamento abrupto da plataforma e imotivada, alijando o autor de seu meio de trabalho. "Quantum" arbitrado que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;

Apelação Cível 1019471-02.2021.8.26.0405; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

Assim, dada a rescisão sem comprovação de motivação, procede o pleito do retorno do credenciamento do autor à plataforma.

Por fim, também procede o pleito por indenização por danos morais, isto porque é presumível o abalo psicológico e financeiro sofrido pelo autor que, sem motivação, ficou privado de seu trabalho e, consequentemente, de seu sustento, constituindo-se, vale dizer, em ato ilícito a postura da requerida.

Para a fixação, levo em consideração o grau de lesão decorrente do fato, a desonra do nome do autor e a privação financeira sofrida, motivo pelo qual entendo como suficiente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a compensação pretendida.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a r. sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, DETERMINANDO à requerida que retome, em 24 (vinte e quatro) horas, o credenciamento do autor em sua plataforma. CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros e correção monetária contados desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.